Tribunal: TJES
Processo: 5014290-54.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014290-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEMPRE BENEFICIOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JOSE ANTONIO MOURO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014290-54.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

RECORRIDO
: JOSE ANTONIO MOURO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor, aposentado, alega sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor de uma associação (CEBAP), com a qual afirma jamais ter se filiado.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a cessação dos descontos, condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela associação ré, na qual pugna pela reforma da sentença, em especial para afastar a condenação por danos materiais e morais, sob o argumento de que agiu de boa-fé e que os descontos de pequena monta configuram mero aborrecimento.

4. O recurso não merece provimento. A ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da filiação e a autorização para os descontos, deixando de apresentar o termo de adesão ou qualquer outro documento que comprovasse a manifestação de vontade do consumidor (art. 373, II, CPC). A ausência de prova da contratação torna os descontos manifestamente indevidos.

5. A realização de descontos mensais e sucessivos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem a devida autorização do titular, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que decorre da própria falha e da violação à tranquilidade e segurança financeira do consumidor idoso. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A restituição em dobro é devida, pois a conduta de efetuar cobranças sem lastro contratual comprovado é contrária à boa-fé objetiva (art. 42, p. único, CDC).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Rejeita-se o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)